Tribunal: TJES
Processo: 5000963-90.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000963-90.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO MARQUES GUARCONI e outros

APELADO: LORRAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
CONSTRUÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS
–
IMPUGNAÇÃO
–
CONFORMAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL
–
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL APURADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
DIREITO DE VIZINHANÇA – VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Consoante as razões de decidir constantes da r. sentença de primeiro grau, o Plano Diretor Urbano de Mimoso do Sul foi alterado no curso da ação por meio da edição da Lei nº 2.853/2023, que reclassificou a atividade de comércio varejista de combustível e lubrificantes com capacidade de armazenamento entre 5.000 e 50.000m3 para o Grupo 2, o que enquadrou o empreendimento às normas municipais.

2.
A conformação das atividades que a requerida pretende desenvolver à legislação municipal resultou, inclusive, em pedido formulado pelo Ministério Público Estadual de extinção da ação civil pública ambiental que havia ajuizado para apuração de irregularidades na instalação do posto de combustíveis, que foi acolhido pelo Juízo.

3.
Os apelantes sustentam a violação ao direito de vizinhança de forma absolutamente genérica, sem apontar concretamente as normas não observadas.

4.
Ausente vício ou impedimento para a edificação do posto de combustíveis por parte da apelada e, diante da viabilidade do projeto atestada pelos órgãos públicos competentes, inclusive mediante fiscalização ambiental do Ministério Público Estadual por meio de ação civil pública, não merece acolhimento o pedido de reforma da r. decisão de primeiro grau.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ROBERTO MARQUES GUARÇONI
e
MARIA AMELIA DE MORAES GUARÇONI

interpuseram recurso de apelação cível em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul (evento nº 6266248), nos autos da ação ordinária que movem em desfavor de
LORRAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, o magistrado de primeiro grau manteve, até o trânsito em julgado da sentença, os efeitos da liminar outrora deferida em favor dos autores/apelantes (evento nº 6266063) que determinou a paralisação da obra do posto de combustíveis de propriedade da pessoa jurídica requerida.

Em suas razões juntadas no evento nº 6266260, os recorrentes sustentam, em síntese, que
(i)
“houve falta de adequação ao PDM, que torna proibitivo erigir o Posto de Combustível, sendo o posto o gênero e as bombas espécies do gênero, ficando claro que há patente desrespeito ao direito de vizinhança” (fl. 13); e que
(ii)
há vedação legal para a instalação de postos de combustíveis no local pretendido.

De início, tendo em vista que a empresa apelada não apresentou irresignação contra a r. sentença de primeiro grau na parcela em que lhe foi desfavorável, ou seja, quanto à manutenção dos efeitos da decisão liminar que determinou a interrupção das obras do posto de combustíveis até o trânsito em julgado da sentença, não há amparo para o conhecimento do pedido de suspensão de eficácia formulado no evento nº 6874836.

Isso porque, a articulação apartada do pedido de suspensão da eficácia da sentença depende da interposição anterior do recurso de apelação, conforme dicção do artigo 1.012, §3º, do Código de Processo Civil
1
, o que não foi verificado no caso concreto.

Ultrapassado o ponto, percebe-se que, na instância originária, os autores/apelantes ajuizaram a presente ação em razão da irresignação com empreendimento de propriedade da parte requerida – posto de combustíveis – instalado em terreno urbano vizinho à residência daqueles.

À época do deferimento da tutela de urgência para paralisação das obras, o Plano Diretor Municipal vigente (Lei nº 1.738/2008) estabelecia que o terreno em que a parte requerida pretende edificar e operar o posto de combustíveis, atividade do Grupo 3, estava localizado em uma área de zoneamento denominada Eixo Dinamizado nº 1 do Município de Mimoso do Sul, no qual apenas são permitidas a instalação de empreendimentos elencados nos Grupos 1 e 2, conforme redação do artigo 187, daquela norma (evento nº 6266238):

Art. 187. - O Eixo de Dinamização 1 ocupa área com boa infraestrutura, servindo de suporte para a intensa circulação de fluxos intermunicipais e urbanos, apresentar necessidade de conter a ocupação e uso em função de sua proximidade a áreas de riscos.

§ 1o. São usos permitidos no Eixo de Dinamização 1 – ED 1:

a) residencial unifamiliar e multifamiliar;

b) misto de residencial com não residencial do Grupo 1;

c) atividades não residenciais do Grupo 1.

§ 2o. As atividades não residenciais do Grupo 2 somente serão toleradas no Eixo de Dinamização 1 a partir de análise específica do Conselho Municipal do Plano Diretor de Mimoso do Sul - CMPDMS, podendo ser aprovadas, não aprovadas ou aprovadas com restrições.

Após a interposição de agravo de instrumento, a decisão liminar foi mantida por esta colenda Segunda Câmara Cível sob o mencionado fundamento, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DAS OBRAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS – INADEQUAÇÃO COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL – EMISSÃO DAS LICENÇAS EXIGIDAS – IRRELEVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Do cotejo da Lei Municipal nº 1.738/2008 (Plano Diretor Municipal), observa-se que o terreno em que a parte agravante pretende edificar e operar o posto de combustíveis, atividade do Grupo 3 (evento nº 2034886), está localizado em uma área de zoneamento denominada Eixo Dinamizado nº 1 do Município de Mimoso do Sul, no qual apenas são permitidas a instalação de empreendimentos elencados nos Grupos 1 e 2. 2. Identifica-se que, não obstante as autorizações e licenças emitidas pela municipalidade, a legislação municipal não contempla a utilização de área inserida no Eixo de Dinamização 1 para a implementação de postos de combustíveis, o que sugere a manutenção da suspensão das obras/atividades, já que não é dado ao executivo superar a legislação municipal acerca do tema. 3. Recurso conhecido e improvido. (Data: 16/Aug/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000441-28.2022.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Todavia, consoante as razões de decidir constantes da r. sentença de primeiro grau, o Plano Diretor Urbano de Mimoso do Sul foi alterado no curso da ação por meio da edição da Lei nº 2.853/2023, que reclassificou a atividade de comércio varejista de combustível e lubrificantes com capacidade de armazenamento entre 5.000 e 50.000m3 para o Grupo 2, o que enquadrou o empreendimento às normas municipais.

Releva notar que a conformação das atividades que a requerida pretende desenvolver à legislação municipal resultou, inclusive, em pedido formulado pelo Ministério Público Estadual de extinção da ação civil pública ambiental que havia ajuizado para apuração de irregularidades na instalação do posto de combustíveis, que foi acolhido pelo Juízo (evento nº 6874836).

Sob outro aspecto, percebe-se que os apelantes sustentam a violação ao direito de vizinhança de forma absolutamente genérica, sem apontar concretamente as normas não observadas.

Desse modo, ausente vício ou impedimento para a edificação do posto de combustíveis por parte da apelada e, diante da viabilidade do projeto atestada pelos órgãos públicos competentes, inclusive mediante fiscalização ambiental do Ministério Público Estadual por meio de ação civil pública, não merece acolhimento o pedido de reforma da r. decisão de primeiro grau.

A solução adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria,
in verbis

APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA. Posto de gasolina. Sentença de improcedência. Manutenção. Ação demolitória, em cuja peça inicial pretende a autora a demolição da obra relativa à construção de um posto de gasolina. A autora fundamenta o pedido no fato de que a distância, de 190 metros, entre o posto de abastecimento de combustíveis da demandante e a obra da ré coloca em risco a segurança da sociedade. Sentença de improcedência do pedido. Irresignação da autora. A empresa da qual o réu é um dos sócios, possui licença do instituto estadual do ambiente. Inea, válida até 07/03/2022, para a implantação e operação da atividade de abastecimento de combustíveis líquidos automotivos e gnv. A certidão de compatibilidade juntada pelo réu nos autos, emitida pela secretaria de ambiente e defesa civil do município de Cardoso Moreira, noticia que a empresa do demandado se encontra instalada em local compatível com a atividade exercida pela mesma, e que ainda se encontra em fase de estudo o projeto de criação da Lei de zoneamento do município de Cardoso Moreira. Assim, observados os fatos e provas constantes nos autos, sobretudo os documentos de fls. 80 a 84, verifica-se regular a obra realizada pelo réu. Manutenção da sentença, que se impõe. Fixação dos honorários em grau de recurso. Inteligência do § 11, do art. 85, do código de processo civil, de 2015.recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0001900-11.2016.8.19.0080; Italva; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Denise Levy Tredler; DORJ 15/10/2021; Pág. 515)

Diante do exposto, nos termos da fundamentação delineada,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), de modo que a verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixada na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

É como voto.

1
Art. 1.012 [... ] § 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.